Tribunal: STF
Processo: RE 762268
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.